Tribunal: TJES
Processo: 5002250-97.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-97.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAWRENCY MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO: TXM VITORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (NEGATIVA DO REPARO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RELÓGIO FOI ABERTO POR TERCEIRO E INSTALAÇÃO DE COMPONETE DIVERSO DE FÁBRICA). NEGATIVA DE REPARO CONTESTADA PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002250-97.2022.8.08.0050

Recorrente: LAWRENCY MORAIS DOS SANTOS

Recorridos: TXM VITORIA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e RB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e RB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
apresentaram contrarrazões (ID’s 7358104 e 7358105).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LAWRENCY MORAIS DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu um relógio
Galaxy Watch Active 2
Preto, modelo SM-R820N, fabricado pela recorrida Samsung, sendo que, 28 dias após a compra, o produto apresentou defeito.

Todavia, apesar de ter encaminhado o relógio para conserto na assistência técnica, houve a negativa do reparo, ao argumento de que o item estava fora da garantia, por ter sido aberto por terceiros
.
Entrementes, o recorrente sustenta que o item somente foi aberto na própria assistência técnica e que houve recusa indevida quanto ao reparo do relógio dentro do prazo de garantia, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais.

No entanto, em que pese o juízo de 1º grau ter julgado improcedentes os pleitos autorais, ao argumento de que os recorridos demonstraram/comprovaram a inexistência de falha na prestação dos serviços e recusa legítima do reparo, entendo ser necessário,
in casu,
a realização de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio.

Com efeito, pela simples análise das provas colacionadas aos autos, em especial os relatórios técnicos da assistência técnica e as fotografias e vídeos apresentados, este juízo não possui conhecimento técnico suficiente para
atestar se o defeito no produto (relógio) foi ocasionado por um terceiro
.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da presente demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95, ressalvado o direito da parte recorrente no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
LAWRENCY MORAIS DOS SANTOS
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)